Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003837-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXECUÇÃO POR ENGENHEIRA CIVIL QUE NÃO MAIS INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DA LICITANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUALMENTE POSSUI VÍNCULO COM A AGRAVANTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REQUISITO RELATIVO AO
FUMUS BONI IURIS
INDEMONSTRADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprova a exigência editalícia de capacitação técnico-profissional a apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CATs cujas obras tenham sido executadas sob a responsabilidade técnica de Engenheira Civil que, na data da apresentação das propostas à licitação, não mais se encontrava no quadro de pessoal da empresa licitante.

Tampouco atende a exigência de capacitação técnico-profissional a indicação de obra que, além de ter sido realizada apenas em parte por profissional vinculada ao quadro de pessoal da licitante, é considerada muito inferior à exigida no procedimento licitatório.

A aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não se sujeita à ingerência pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Construtora Juruena Eireli
contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Alto Araguaia
(Autos nº 1001855-85.2022.8.11.0020), indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado na ação mandamental

(Id 159687673).

Nas razões a agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando, em síntese, que foi habilitada na concorrência pública aberta pelo Edital de Licitação nº 003/2022, porém, em decorrência do acolhimento de recurso interposto pela empresa PROCEN – Projetos, Construções, Engenharia Ltda., que também concorria ao certame, acabou sendo inabilitada por decisão pessoal da autoridade coatora (Prefeito de Alto Araguaia), ao fundamento de não possuir qualificação operacional e profissional, o que, na sua ótica, denota indícios de favorecimento e direcionamento à referida licitante.

Sustenta, neste contexto, que não procede a fundamentação adotada para a sua inabilitação, pois possui a qualificação técnica-profissional exigida pelo instrumento editalício, visto que executou serviços superiores ao objeto licitado, conforme comprovam as Certidões de Acervo Técnico – CAT nº 042/2006 e 035/2004, relativas à construção de cinquenta casas populares, sob a responsabilidade da Engenheira Graziela Girardi, e a Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 180125, referente à construção de unidade escolar com área e complexidade maior que a mencionada no certame, em nome da Engenheira Amanda Negrão Lemos Melo.

Alega, nessa linha, que
“a engenheira AMANDA NEGRÃO LEMOS MELO, atual responsável técnica da empresa e que será responsável pela execução da obra licitada, comprovou execução de obra tecnicamente similar com vulto muito superior à obra licitada, tanto em área quanto em complexidade, sendo absurda a alegação da autoridade coatora de que a empresa teria “atrasado na entrega das obras”, pois é sabido que os prazos de execuções de obras públicas podem sofrer alterações por razões diversas, a depender de cada caso concreto, como a indisponibilidade orçamentária da administração, que foi o ocorrido no caso citado, juntamente com necessidades de adequação de projetos, não havendo qualquer questionamento no referido atestado acerca da capacidade técnica da empresa”.

Assevera, em conclusão, que
“resta claramente demonstrada a PLENA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL da empresa CONSTRUTORA JURUENA, bem como de sua profissional engenheira e responsável técnica a senhora AMANDA NEGRÃO LEMOS MELO para atender todos os requisitos presentes no Edital, razão pela qual não merecem prosperar as alegações da autoridade coatora, que aparenta indícios de favorecimento à outra licitante, tendo em vista que todos os documentos estão presentes e podem ser conferidos por todos os licitantes nos documentos de habilitação apresentados pela empresa, devidamente numerados, bem como, não pode prosperar o ATO ILEGAL da autoridade coatora que inabilitou a Impetrante com base em argumentos infundados, descumprindo com as disposições legais, os termos do edital e o direito líquido e certo da Impetrante”.

Ao final, após discorrer sobre a necessidade de observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a apelante requer a antecipação da tutela recursal com vistas à suspensão do processo licitatório ou do contrato eventualmente celebrado, por entender presentes os requisitos legais necessários. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada,
“determinando-se a imediata suspensão do certame e todos os atos relacionados até o deslinde final meritório do Mandado de Segurança”.
(Id 159687670)

O recurso de agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id 160354173).

Em contrarrazões, o Município de Alto Araguaia refutou os argumentos da agravante e requereu o desprovimento do recurso, pois,
“
Não se busca preservar direito líquido e certo, e sim, o interesse em revisão do mérito administrativo, ainda que não haja nenhuma ilegalidade na decisão da autoridade pública”
. (Id 167465655)

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois
“
em uma análise perfunctória,
verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada
na ausência de qualificação técnico-profissional,
não
havendo
que se falar em irregularidade
na
desclassificação
da agravante
do certame
”.
(Id 168560167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa
Construtora Juruena Ltda. impetrou
mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o ato do Prefeito do Município de Alto Araguaia que, acolhendo recurso administrativo da licitante PROCEN – Projetos, Construções, Engenharia Ltda., a inabilitou por ausência de comprovação de habilitação técnico-profissional para executar o objeto licitado na Concorrência Pública nº 003/2022, qual seja, a contratação de empresa para execução de obra de construção de 50 (cinquenta) unidades de casas habitacionais para serem doadas a famílias carentes do Município de Alto Araguaia.

A

liminar pleiteada, contudo, foi indeferida pelo juízo
a quo
por entender que o Poder Judiciário não pode ingerir no mérito do ato administrativo e porque a exigência editalícia quanto à habilitação técnico-profissional revela-se em sintonia com o art. 30, §1º, I e §10 da Lei nº 8.666/93, ante a ausência de demonstração, pela empresa licitante, de realização de obra semelhante à licitada por profissional integrante do seu quadro permanente de pessoal.

Contra essa interlocutória a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, objetivando a sua reforma e, consequentemente, a sua habilitação na Concorrência Pública nº 003/2022, ao fundamento, primeiro, de aparente favorecimento e direcionamento à empresa PROCEN – Projetos, Construções, Engenharia Ltda., e, segundo, de possuir a qualificação técnica-profissional exigida pelo instrumento editalício, visto que executou serviços superiores ao objeto licitado.

Após examinar os autos, entretanto, penso que a decisão que indeferiu a liminar no
mandamus
não merece reparo.

Antes de expor o meu convencimento, porém, esclareço que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, este recurso limitar-se-á ao exame dos requisitos necessários à concessão da medida liminar no mandado de segurança, mais precisamente do
fumus boni iuris
, por ter sido o único analisado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse mister, penso que não podem subsistir as alegações da recorrente quanto à existência de favorecimento/direcionamento à empresa PROCEN – Projetos, Construções, Engenharia Ltda. e ao preenchimento do requisito editalício relativo à qualificação técnica-profissional para a sua habilitação no certame.

Com efeito, no tocante à questão do eventual favorecimento ou direcionamento do certame à referida empresa, por ter sido acolhido o recurso administrativo por ela interposto contra a habilitação da agravante por meio de decisão pessoal do Prefeito de Alto Araguaia, convém apenas ressaltar que o
item 14.1 do edital
do certame
prevê, quanto à decisão proferida na fase de habilitação, que
“
(...) cabe recurso ao Sr. Prefeito Municipal, observado o prazo e a

forma previstos no artigo 109 da Lei n° 8.666 de 1993
”
. Logo, justificada a prolação de decisão pelo Prefeito e não pela Comissão de Licitações quanto à insurgência recursal apresentada na via administrativa.

Com relação à comprovação de habilitação técnico-profissional pela agravante para a execução do objeto licitado na Concorrência Pública nº 003/2022 (execução de obra de construção de cinquenta unidades de casas habitacionais para serem doadas a famílias carentes do Município de Alto Araguaia), assim como entendeu o douto magistrado de piso, não pude vislumbrar a presença da probabilidade do direito invocado na ação mandamental (
fumus boni iuris
).

Ocorre que, no que tange à qualificação técnica, o edital do certame faz exigências tanto em relação à empresa (capacitação técnico-operacional) como ao profissional responsável pela execução da obra (capacitação técnico-profissional) no item 8.4.3, que assim estabelece:

“8.4.3 - DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

A Comprovação de capacidade técnico-operacional se dará pela apresentação de atestado(s) devidamente acervados junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação, os serviços em pelo menos 50% daqueles indicados como parcela de maior relevância do objeto, ou seja: Fundação; alvenaria de tijolo furado; reboco, piso, talhamento com as especificações do projeto, instalações elétricas; hidráulicas e sanitárias.

A Comprovação de Capacidade técnico-profissional também se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA e/ou Resolução 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação, que atenda independente do seu quantitativo, às parcelas de maior relevância técnica definida neste edital
.

A comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Súmula 25 do TCE, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta;

A Comprovação da detenção de atestado de responsabilidade técnica deverá ser efetuada através da apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada de atestado de empresas de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA e/ou CAU, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo; não se admitindo atestado de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviço. (Fundamento artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, Lei Federal n.º 8.666/93);”

Grifei.

No caso, porém, ainda que a agravante tenha demonstrado já ter executado obra semelhante à licitada por meio das CATs nº 035/2004 e 042/2006 (construção de cinquenta casas populares – ART nº 01ª-0012697), preenchendo, assim, a qualificação técnico-operacional, aparentemente não atendeu o instrumento editalício em relação à qualificação técnica do profissional responsável pela execução da obra licitada (capacidade técnico-profissional).

Com efeito, nesta quadra de cognição sumária, verifica-se que as obras referidas nas CATs nº 035/2004 e 042/2006 foram realizadas sob a responsabilidade técnica da Dra. Graziela Girardi, Engenheira Civil que, na data prevista para a apresentação da proposta, não mais se encontrava no quadro de pessoal da agravante, como exige o item 8.4.3 do instrumento editalício.

Por outro lado, o empreendimento realizado sob a responsabilidade técnica da atual Engenheira Civil da agravante – Amanda Negrão Lemos Melo –, referida na CAT nº 180125 (construção de unidade escolar – ART nº 2718716), parece não atender a exigência editalícia, pela sua significativa inferioridade ao objeto licitado.

Ocorre que, apesar de alegar que a obra referida na CAT nº 180125 possui
“grandes proporções, com área e complexidade muito maior ao do objeto licitado pela Prefeitura de Alto Araguaia”,
a agravante não comprovou a sua assertiva, havendo elementos nos autos no sentido de que se trata de construção de unidade escolar de 912,15m2, inferior à obra objeto da Concorrência Pública nº 003/2022 (2.135m2), e cuja execução não foi feita em sua totalidade pela Engenheira Civil Amanda Negrão Lemos.

Ademais, neste caso, a aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada pela recorrente para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não pode ser objeto de ingerência pelo Poder Judiciário, como bem ressaltou o magistrado de piso na decisão combatida, veja-se:

“(...) in casu, a Administração Pública considerou que a responsável técnica indicada pela empresa (Amanda Negrão Lemos Melo) não possui em seu histórico experiência de execução de serviço com características semelhantes, restando, desse modo, desatendido o requisito da qualificação técnico-profissional. Nesse aspecto, cumpre frisar que “O Judiciário não tem expertise para decidir se os serviços e materiais constantes nos atestados apresentados tem similitude e complexidade equivalente ou superior em relação ao objeto licitado” [TJ-DF 07104466820188070018 DF 0710446-68.2018.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 22/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2019], sendo certo que esse obstáculo/impossibilidade se mostra ainda mais acentuado em cognição sumária e, mais ainda, em sede de mandado de segurança, cujo rito é caracterizado pela celeridade e inadmissibilidade de dilação probatória”.
(Id 159687673)

Acresça-se, outrossim, que a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu edital e objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo administrador como pelos licitantes até o encerramento do procedimento, sobretudo no caso em que não há notícia nos autos de que tenha havido qualquer impugnação do seu teor a tempo e modo pela ora agravante.

Por efeito, não se evidencia a probabilidade do direito invocada nas razões recursais pela recorrente, impondo-se, consequentemente, a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar na instância de piso por não divisar, no caso concreto, o preenchimento do requisito relativo ao
fumus boni iuris
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Construtora Juruena Ltda., mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023